Tribunal: STF
Processo: AI 494744
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO. Deixando de constar do agravo de
instrumento, interposto com a finalidade de imprimir trânsito ao
extraordinário, a decisão relativa aos embargos de declaração e a
respectiva certidão de publicação, forçoso é concluir, à luz do
disposto no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil, pelo
não-conhecimento da medida.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE
PEÇAS. As peças reveladas no artigo 544, § 1º, do Código de Processo
 Civil hão de ser trasladadas em cópias legíveis, permitindo o exame
 cabível. Não há como empolgar a impossibilidade de julgamento do
extraordinário nos próprios autos do agravo, considerada deficiência
 da cópia de documento trasladado, inviabilizando conclusão sobre a
data em que interposto o recurso.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.